Tribunal: STF
Processo: ARE 1279549
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA(ART. 2°, § 2°, DA LEI N° 12.850/13) E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, C/C. ART. 40, III, DA LEIN°11.343/06). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DEFENSIVO.  PRELIMINARES. AVENTADA INCONSTITUCIONALIDADE DA UNIDADE DE APURAÇÃO DE CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA AMPARADA POR LEI, VISANDO A EFICÁCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 
    SUSCITADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP, NO ENTANTO, DEVIDAMENTE OBSERVADOS. FATO CRIMINOSO E SUAS CIRCUNSTÂNCIAS SUFICIENTEMENTE DESCRITAS NA PEÇA ACUSATÓRIA. PRELIMINARES AFASTADAS.
    MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DO RÉU NA FACÇÃO CONHECIDA POR PGC (PRIMEIRO GRUPO CATARINENSE) DEVIDAMENTE COMPROVADA. CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DO POLICIAIS CIVIL E DO DELEGADO ATUANTES NAS INVESTIGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA CONHECIDA, NUMEROSA E DE ALTA PERICULOSIDADE QUE PERMITE A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES CRIMINAIS QUE, IGUALMENTE, FORAM VALORADOS COM BASE EM CONDENAÇÃO ANTERIOR APTA A MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA. 
    TERCEIRA FASE. REDUÇÃO PARA 1/6 (UM SEXTO), DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA O RECRUDESCIMENTO DA PENA EM RAZÃO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PREVISTA NO ART. 2°, § 2°, DA LEI N°12.850/2013). PENA REDUZIDA. 
    PREQUESTIONAMENTO. OFENSA AOS DISPOSITIVOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS QUE NÃO FOI ESPECIFICADA PELA DEFESA. ANÁLISE PREJUDICADA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 
    POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO. 
    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CORREÇÃO, EX OFFICIO, DE ERRO MATERIAL CONSTANTE NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA”. 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, XXXVII, LIII, e 96, I, d, da CF. Sustenta a inconstitucionalidade das Resoluções nº 1/2013/CM e nº 12/2013/TJ, que criaram e regulamentaram a Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da Região Metropolitana de Florianópolis, bem como, da Resolução nº 37/2013/GP, que regulamentou a designação de magistrado responsável pela Unidade. Afirma que “admitir a criação de uma vara por Resolução do TJSC, sem a atuação do Poder Legislativo, é admitir a existência de Juízo ou Tribunal de Exceção, expressamente vedado pela Constituição da República”.
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o deslocamento da competência em decorrência de criação de vara especializada não ofende os princípios do juiz natural, da vedação ao juízo de exceção, ou da perpetuatio jurisdictionis“. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.212.221, Relª. Minª Rosa Weber; e ARE 802.238-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GESTÃO FRAUDULENTA. ARTIGO 4º DA LEI Nº 7.492/86. COMPETÊNCIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPROCEDÊNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NOS AUTOS DO AI Nº 742.460-RG. 
    1. O deslocamento da competência em decorrência de criação de vara especializada não ofende os princípios do juiz natural, da vedação ao juízo de exceção, ou da perpetuatio jurisdictionis. Precedentes: RHC 117.487-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/3/2014, HC 108.749, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/11/2013, RE 667.442, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/6/2013, ARE 723.727, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 7/2/2013, e HC 91.253, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 14/11/2007.
    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, revelam uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 675.340-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17/5/2012, e ARE 741.324-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2013.
    3. A valoração das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, quando sub judice a fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, não revela repercussão geral apta a dar seguimento ao apelo extremo, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do AI nº 742.460-RG, Rel. Min. Cezar Peluso.
    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: ‘PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ART. 12 DA LEI 7.492/86. PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. GESTÃO FRAUDULENTA. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/86. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESABONADORAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAUS FUNDAMENTOS PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.’
    5. Agravo regimental DESPROVIDO”.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator